Tribunal: TJDFT
Processo: 0744344-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos de Ação de Reparação Civil proposta por ARMINDO BARBOSA DA SILVA, saneou o feito, nos seguintes termos: “Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, advirto o autor para que se abstenha de se manifestar por meio de cota nos autos, já que o novo Código de Processo Civil não extinguiu a petição e todos os requisitos que ela exige, sob pena de não conhecimento de novas manifestações nesse formato. Quanto à alegação dos réus de que haveria nulidade na juntada retroativa do AR, razão não lhes assiste. No caso, não houve juntada com data retroativa, mas apenas juntada do AR ao documento referente ao expediente próprio, conforme diretrizes do sistema de processo eletrônico utilizado por este Tribunal, as quais devem ser estritamente observadas pelas partes e advogados. Ademais, em consulta ao andamento processual realizado nesta data, verifico que, após a juntada do AR, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação foi regularmente aberto, sendo registrado o transcurso pelo sistema no dia 04/08/2020. Portanto, não houve qualquer erro na juntada, na abertura do expediente ou na contagem de prazo que justifique a devolução de prazo pretendida pelos réus. Assim, diante da intempestividade das contestações apresentadas, DECRETO A REVELIA dos réus e passo ao exame das questões de ordem pública. Quanto à ilegitimidade passiva alegada pelo Hospital por considerar que a demanda se limita à discussão da conduta adotada pelo médico, razão não lhe assiste. No caso, há que se reconhecer que a relação descrita nos autos é de consumo, de modo que a legitimidade do Hospital decorre de sua responsabilidade solidária em caso de comprovação de eventuais erros cometidos por profissionais dentro estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CASAM. REJEIÇÃO. SENTENÇA INCERTA E INDETERMINADA. ALEGAÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DO PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO INÍCIO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO CONTRATADO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA E DO HOSPITAL. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. CUMULATIVIDADE COM VERBA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CUIDADO COM O PACIENTE NO LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...). 6. Impõe-se reconhecer a responsabilidade do médico contratado para realização da cirurgia, embora demonstrado nos autos que não assinou a prescrição médica que levou o paciente a óbito. A opção do paciente por realizar o procedimento cirúrgico com determinado médico passa necessariamente pela confiança que deposita no profissional de saúde. Logo, ao autorizar a utilização de sua senha para acesso ao sistema do hospital sem a posterior supervisão, mesmo que a outro profissional da área médica, o réu deixou de cumprir adequadamente seu encargo contratual. 7. O Hospital deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional da área de saúde dentro do estabelecimento hospitalar, ainda que este último não mantenha vínculo de subordinação com o nosocômio, se demonstrada culpa do profissional de saúde, em aplicação ao art. 14, caput, c/c § 4o do mesmo artigo. 8. Admite-se a cumulação de pensão por morte recebida do órgão previdenciário com indenização por dano material, pois, enquanto a pensão decorre das contribuições previdenciárias feita pela vítima; a pensão mensal civil é arbitrada em decorrência do cometimento de ato ilícito. 9. Majora-se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, em consideração à gravidade da conduta e ao abalo psicológico decorrente da perda de pai e esposo. 10. Não há que se falar em condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral pelo período que o paciente permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ante a ausência de prova dos danos alegados. 11. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, os juros de mora são devidos a partir do evento danoso - art. 398 do Código Civil. 12. Decaindo os autores da parte mínima do pedido, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, para atribuir aos réus o dever de arcar com a integralidade do ônus sucumbencial. 13. Preliminares rejeitadas. Apelações dos réus desprovidas. Apelação dos autores parcialmente provida. (Acórdão 1219780, 00301577120168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONDUTA NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. HOSPITAL E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DO CASO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS. 1. (...). 2. A legitimidade do nosocômio para figurar no polo passivo da demanda justifica-se pelo fato de o profissional ao qual se imputa erro médico trabalhar nas dependências do hospital, compondo seu quadro clínico, o que demonstra vínculo com o estabelecimento de saúde, de sorte que, apurada eventual culpa do médico, o nosocômio responderia solidariamente com o profissional, conforme entendimento consolidado no c. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Nos termos do art. 14 do CDC, os hospitais e demais estabelecimentos de saúde respondem objetivamente pelos defeitos relativos à prestação dos serviços que disponibilizam no mercado de consumo, com fundamento na teoria do risco da atividade. Quando, porém, o dever de indenizar dos estabelecimentos de saúde se relaciona à atuação médica do profissional a eles vinculado, ao qual se imputa erro decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, faz-se necessária a comprovação da culpa do médico atuante, em razão da responsabilidade civil subjetiva dos profissionais liberais (art. 14, §4o, do CDC). 4. (...). 9. Sentença mantida. Apelos conhecidos e não providos. (Acórdão 1184349, 07129543820188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO AS PRELIMINARES. Em sede de especificação de provas, os réus requereram a produção de provas testemunhal e pericial em ID ́s n. 70547291 e n. 70546162. O autor requereu a oitiva de testemunhas em ID n. 70680126. Nada obstante a revelia decretada, verifico que os réus juntaram documentos que evidenciam que a malignidade do tumor do autor só foi descoberta após o procedimento questionado na inicial, razão pela qual há necessidade de produção de prova pericial para esclarecimentos dos fatos. No caso, ônus da prova deve ser invertido, já que se trata de relação de consumo em que evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora. A parte autora deverá juntar seus prontuários médicos existentes no Hospital Universitário de Brasília – HUB e relativos ao tratamento do tumor em momentos anteriores e posteriores ao procedimento descrito na inicial. Vindos os prontuários, nomeio como perito o médico Dr. FLÁVIO DIAS DE ABREU. Fixo como quesitos do Juízo: 1) O procedimento realizado pelo médico FRANCISCO VASCONCELOS DO CARMO foi adequado ao quadro apresentado pelo paciente naquela data? 2) O procedimento realizado pelo médico agravou o quadro clínico do autor, conforme narrado? Em caso positivo, detalhar. 3) Em caso de resposta afirmativa no item anterior, seria possível prever tal agravamento, a partir dos exames apresentados ao médico Francisco naquela data? As partes deverão ser intimadas para arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar quesitos complementares e indicar assistentes técnicos. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão. Transcorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários em 15 dias Apresentada a proposta de honorários pelo Sr. Perito, dê-se vista às partes para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, §3o, do CPC). Não havendo impugnação, intimem-se os réus para que promovam o depósito do valor dos honorários, na proporção de 50% para cada, nos termos do art. 95 do CPC. Após, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal, INDEFIRO, uma vez que não se trata de meio idôneo ao esclarecimento da controvérsia. INDEFIRO também a notificação ao Conselho Regional de Medicina, uma vez que tal providência pode ser adotada pela própria parte autora, caso assim entenda.” O Agravante sustenta a necessidade de reforma da r. decisão, bem como de deferimento do pedido de liminar. Insurge-se contra a decretação da revelia, da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, do indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, e do deferimento da inversão do ônus da prova. Pede a concessão de liminar, para atribuir efeito suspensivo à r. decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, para que seja anulada a revelia decretada; que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Agravante; que seja indeferido o pedido de inversão do ônus probatório, bem como seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a realização da produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do outro réu. Preparo comprovado (ID. 20189299/ 20189300). É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que decreta a revelia, não acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a produção de provas. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão n.1151445, 07173462420188070000, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2019). PROCESSO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo interpretação extensiva. 2. Decisão interlocutória que na fase de conhecimento da demanda rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não comporta agravo de instrumento, por falta de previsão legal. 3. Autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a manifesta improcedência do agravo interno reconhecida pela unanimidade do colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1006498, 20160020411540AGI, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 426-427) É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pela via recursal, não interfere na conclusão adotada no presente agravo. A propósito, confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, a decisão que decreta a revelia, que não acolhe a preliminar de ilegitimidade, bem como indefere a produção de provas não pode ser considerada urgente a ponto de autorizar o cabimento do recurso em comento. Por outro lado, quadra dizer que o não conhecimento de parte do presente recurso não acarretará prejuízo ao Agravante, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Por isso, não conheço do recurso em relação à insurgência quanto à decretação da revelia, não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e indeferimento de produção de provas. No que diz respeito à parte da decisão que inverteu o ônus probatório, em virtude da norma contida no art. 1.015, inciso XI, mostra-se possível a sua análise através deste recurso, a qual passo a fazer. Afirma o Agravante que não basta a simples condição de consumidor para que seja autorizada a inversão do ônus da prova e que a inversão, no caso, representa a exigência de que o Agravante produza prova diabólica, o que seria vedado pelo art. 373, § 2o, do CPC. Assevera que a inversão do ônus da prova não retira do consumidor a obrigação de fazer prova do fato constitutivo do seu direito e que a inversão como realizada acarretará o cerceamento de defesa, razão pela qual a determinação de inversão do ônus da prova deve ser revista. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, estabelece a lei processual que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” À luz dos referidos dispositivos processuais, a um primeiro e provisório exame, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, uma vez que não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. De fato a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. No presente caso, analisando os autos é possível verificar que a inversão do ônus da prova ocorreu em razão da verificação pelo MM. Juízo “a quo” do preenchimento dos requisitos legais do art. 6, VIII, do CDC. O Autor/Agravado pretende a reparação civil pelos danos sofridos em razão do defeito na prestação dos serviços médicos, sendo evidente a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. De outro lado, é evidente a maior capacidade técnica do hospital e do médico na produção probatória, seja porque possuem maior facilidade na apresentação de documentos e prontuários médicos do atendimento médico prestado ao Agravado, seja porque possuem maior capacidade técnica para elucidação do caso. Dessa forma, a priori, não verifico qualquer desacerto na decisão proferida pelo Juízo “a quo” que deferiu a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, no que diz respeito às insurgências relativas: à decretação da revelia; ao não acolhimento da a preliminar de ilegitimidade passiva; ao indeferimento da produção de provas, por afigurar-se manifestamente inadmissível; na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Apense-se os presentes autos ao agravo de instrumento no 0744530-81.2020.8.07.0000. Brasília, 28 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator